Tribunal: TJSP
Processo: 1013830-95.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000334298
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1013830-
95.2016.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DOUGLAS PEREIRA
ALVES, são apelados FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Mantiveram o acórdão.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), TERESA RAMOS MARQUES E ANTONIO CARLOS VILLEN.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
MARCELO SEMER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013830-95.2016.8.26.0053 -Voto no 15039
2
APELAÇÃO No 1013830-95.2016.8.26.0053
COMARCA: São Paulo
APELANTE: Douglas Pereira Alves
APELADA: Fazenda do Estado de São Paulo
MM. JUIZ: Dr. Ricardo Bárea Borges
VOTO No 15039
APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL.
Devolução dos autos à Turma julgadora. Artigo 1.040, II, CPC.
Manutenção do v. acórdão, posto que em consonância com o
decidido pelo STJ no Tema 905.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fls. 89/92, que julgou improcedente a ação de rito ordinário,
visando ressarcimento por danos morais suportados em virtude de detenção
indevida, por suspeita de que o autor tivesse cometido o crime de estupro
contra o enteado. Sucumbente, o autor foi condenado ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre
o valor da causa, observada a gratuidade judiciária.

Em razões recursais, o apelante alegou, em resumo, que
(i) a prisão indevida por suposta prática de crime de estupro evidencia a
configuração de todos os pressupostos primários que determinam o
reconhecimento da responsabilidade do Estado de ressarcimento pelos danos
causados ao autor; (ii) trata-se de prisão indevida de pessoa inocente, fato que
fere de morte o princípio básico inscrito no inciso III do artigo 1o da CF; (iii)
o prontuário da criança registra atendimentos médicos anteriores na mesma
unidade de saúde, pelo mesmo problema de saúde apresentado no dia dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013830-95.2016.8.26.0053 -Voto no 15039
3
fatos; (iv) houve negligência e imprudência da equipe médica em não
verificar o prontuário, antes de suspeitar do cometimento de crime de
violência sexual; (v) foi algemado para fazer o exame de corpo de delito; (vi)
foi precipitada a acusação, pela equipe médica, de violência sexual; (vii) é
devida a indenização pela drástica e maléfica transformação na sua vida,
quando foi vítima do sensacionalismo e viu-se obrigado a se justificar perante
todos (parentes, vizinhos, amigos, etc.); (viii) sofreu danos de ordem física,
psíquica e moral; (ix) a causa dos danos está diretamente relacionada ao
comportamento do agente, configurando o nexo causal e obrigação de
indenizar; (x) apresentou jurisprudência (fls. 94/104).
Ao recurso tempestivo e dispensado de preparo, foram
apresentadas contrarrazões (fls. 107/114).
Em 08/05/2017 a Turma Julgadora desta C. Câmara deu
provimento parcial à apelação para reformar a r. sentença de primeiro grau e
julgar parcialmente procedente a ação, condenando a Fazenda do Estado a
pagar ao autor a importância de R$ 10.000,00 a título de indenização pelos
danos morais suportados, acrescida de correção monetária calculada pela
Tabela Prática do Tribunal de Justiça e juros de mora de acordo com o
disposto no artigo 1o-F, da Lei no 9.494/97, na redação dada pela Lei no
11.960/09, a partir da citação.
Ambas as partes interpuseram, então, recurso especial (fls.
133/138 e 139/150), aos quais não foram apresentadas contrarrazões (fls.
152).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013830-95.2016.8.26.0053 -Voto no 15039
4
Foi determinada a suspensão dos recursos especiais, com
base no Tema no 905 do STJ (fls. 153/154).

Após, os autos retornaram a esta Turma julgadora, para
eventual reapreciação da questão, nos temos do artigo 1.030, inciso II, do
CPC, diante do julgamento do mérito do REsp n.o 1.492.221/PR, Tema no
905, STJ, DJe 30/10/2019 (fls. 156/158).
É o relatório.
O acórdão determinou que o valor indenizatório será
acrescido de juros de mora, nos termos do art. 1o-F da Lei 9.494/97, na
redação dada pela Lei no 11.960/09, e correção monetária pela aplicação da
Tabela Prática do Tribunal de Justiça.
Portanto,
não
comporta
adequação,
eis
que
em
consonância com o decidido pelo STJ.
O Tema 905 já foi julgado pelo Superior Tribunal de
Justiça, nos seguintes termos, quanto à correção monetária:
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção
monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas
à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.
E quanto aos juros de mora:
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação
dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a
incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013830-95.2016.8.26.0053 -Voto no 15039
5
com base no índice oficial de remuneração da caderneta de
poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda
Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação
jurídico-tributária. (Recurso Especial no 1.495.146-MG,
Relator Min. Mauro Campbell Marques, j. em 22/02/18, DJe
em 02/03/18)
A Turma julgadora também fixou índices diversos para
correção monetária e juros moratórios, dependendo da natureza da condenação. No
caso, em se tratando de verbas devidas a servidores públicos, ficou consignado o
seguinte:
3.1.1 As condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a)
até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização
simples): correção monetária: índices previstos no Manual de
Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência
do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a
junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária
oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-
E. (g. n.)
Assim, considerando que na presente ação a correção
monetária não foi fixada com base na Lei 11.960/09, e que os juros de mora o
foram, confirmo o v. acórdão e mantenho a decisão proferida pela Turma
julgadora.
MARCELO SEMER
Relator